Tribunal: STF
Processo: ADPF 762
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Governador do Estado do Piauí, em face do conjunto de decisões judiciais que reconheceram o direito adquirido à vinculação do reajuste da URP aos vencimentos dos servidores do DER/PI, sob o fundamento de afronta aos arts. 2.º, 5.º, inciso XXXVI, 37, inciso X, e 84, inciso VI, da Constituição da República. 



    2. Em 20/11/2020, meu antecessor na relatoria do feito, e. Ministro Marco Aurélio, negou seguimento à arguição ante o não preenchimento do requisito da subsidiariedade. Interposto agravo regimental, o Plenário desta Corte, por maioria, acompanhando a divergência inaugurada pelo Ministro Alexandre de Moraes, deu provimento ao recurso, para conhecer da presente ação, assim como para conceder a medida cautelar pleiteada, determinando a suspensão de decisões judiciais no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que tratassem da manutenção da parcela de 26,05% (URP) na remuneração dos servidores do DER. Eis a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONJUNTO DE DECISÕES JUDICIAIS QUE DETERMINAM O PAGAMENTO DE PARCELA REMUNERATÓRIA JÁ ABSORVIDA POR LEGISLAÇÃO POSTERIOR COM FUNDAMENTO EM TÍTULO JUDICIAL DE EFICÁCIA EXAURIDA. URP 26,06%. SUBSIDIARIEDADE. CABIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 



    1. Cabível o ajuizamento de ADPF para a impugnação de conjunto de decisões judiciais proferidas por vários órgãos e instâncias jurisdicionais com o entendimento alegadamente atentatório a preceito fundamental. Precedentes. 



    2. A demonstração de que a discussão da questão constitucional em sede concentrada protege o preceito fundamental violado com maior celeridade e abrangência satisfaz o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999). 



    3. A pretensão a preservar a forma de cálculo de vantagem remuneratória em face de alteração legislativa que reestrutura a composição dos vencimentos da carreira, com fundamento em titulo judicial transitado em julgado, contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que afirma que o exaurimento da eficácia desses títulos não atrai a proteção do art. 5º, XXXVI, da CF. 



    4. Presença do requisitos para concessão, pelo Plenário, de medida cautelar, sem prejuízo ao processamento da arguição pelo Relator. 



    5. Agravo Regimental provido e medida cautelar deferida.” 



    (Tribunal Pleno, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Sessão do Plenário Virtual de 12/03/2021 a 19/03/2021) (e-doc. 33)



    3. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos apenas para sanar erro material constante do acórdão embargado, sem efeitos modificativos (e-doc. 43).



    4. Pois bem. Brevemente contextualizada a controvérsia, uma vez superada a apreciação da medida cautelar, impõe-se a adoção do rito ordinário previsto nos arts. 6º e 8º da Lei nº 9.868, de 1999, com vistas à adequada instrução da ação, para ulterior julgamento definitivo da demanda.



    5. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região no prazo de 30 (trinta) dias. 



    6. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 15 (quinze) dias.



    Intimem-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator